Tribunal: TCU
Processo: 002.662/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de Termo de compromisso que teve como objeto ações relativas a construção de unidades de educação infantil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa à aplicação dos recursos repassados ao município de Autazes/AM no âmbito do termo de compromisso 203615/2012- PAC II - Proinfância. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a empresa L. C. V. da Conceição e os Srs. Luis Carlos Vieira da Conceição e José Thomé Filho do rol de responsáveis; 9.2. considerar revéis Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, Trenna Construtora e Incorporadora Ltda. e E. R. Construção Civil Ltda., para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Andreson Adriano Oliveira Cavalcante, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III "c", § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.5. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na forma da legislação em vigor: 9.5.1. Responsabilidade individual de Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio: Data de ocorrência Valor (R$) Débito/Crédito 27/6/2012 302.208,36 Débito 3/10/2012 290.868,88 Débito 3/10/2012 290.603,90 Débito 10/10/2012 135.999,25 Débito 3/1/2013 358.736,02 Débito 31/7/2014 (11,86) Crédito 9.5.2. Responsabilidade solidária de Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e Trenna Construtora e Incorporadora Ltda.: Data de ocorrência Valor (R$) Débito/Crédito 23/1/2013 96.115,20 Débito 25/1/2013 146.000,00 Débito 9.5.3. Responsabilidade solidária de Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e E. R. Construção Civil Ltda.: Data de ocorrência Valor (R$) Débito/Crédito 23/8/2013 63.148,48 Débito 24/6/2014 110.000,00 Débito 9.6. aplicar ao Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e às empresas Trenna Construtora e Incorporadora Ltda. e E. R. Construção Civil Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores abaixo relacionados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio 250.000,00 Trenna Construtora e Incorporadora Ltda. 170.000,00 E. R. Construção Civil Ltda. 110.000,00 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia deste acórdão a L. C. V. da Conceição, Luis Carlos Vieira da Conceição, Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, Trenna Construtora e Incorporadora Ltda., E. R. Construção Civil Ltda. e Andreson Adriano Oliveira Cavalcante; 9.11. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.